Tribunal: TRF3
Processo: 5000524-51.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
105/208)

5000524-51.2018.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA, NÃO DA DECADÊNCIA.

O acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente o tema posto no recurso que se refere ao afastamento da coisa julgada. Presentes, portanto, as hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC/73, ou incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Afastado o reconhecimento da coisa julgada. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, dar-se-á prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000524-51.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: JOSE QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A, ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A, HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL D

Inteiro teor:
105/208)

5000524-51.2018.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA, NÃO DA DECADÊNCIA.

O acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente o tema posto no recurso que se refere ao afastamento da coisa julgada. Presentes, portanto, as hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC/73, ou incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Afastado o reconhecimento da coisa julgada. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, dar-se-á prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000524-51.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: JOSE QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A, ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A, HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000524-51.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: JOSE QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A, ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A, HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes litigantes contra acórdão proferido pela Oitava Turma deste TRF, que deu provimento a recurso de apelação.

A parte segurada e o INSS sustentam a ocorrência de obscuridade e contradição, uma vez que, a despeito de tecer considerações atinentes à coisa julgada, afastou, em verdade, a decadência.

Intimadas, as partes não apresentaram resposta aos declaratórios.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000524-51.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: JOSE QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A, ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A, HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Os incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se no julgado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destarte, impõe-se o acolhimento do recurso em face da ocorrência de obscuridade.

Veja-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Oacórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente o tema posto no recurso que se refere ao afastamento da coisa julgada. Presentes, portanto, as hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC/73, ou incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse rumo, sobre o tema a ser abordado, observamos que a fundamentação da decisão censurada de primeira instância afasta-se totalmente da principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva, não se afigurando possível limitação, in casu, do alcance dos efeitos da coisa julgada ali constituída, mesmo porquê não pode haver inibição do acesso ao Judiciário, em face do princípio da universalidade da jurisdição prestigiado pela Constituição da República. Ademais, não se acha caracterizada, conceitualmente, a identidade de ações; seria cabível, em tese, na pior das hipóteses, a compensação dos valores eventualmente apurados no cumprimento do julgado, evitando-se o pagamento em duplicidade.

Afasta-se, pois, o reconhecimento da coisa julgada.

Destarte, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, dar-se-á prosseguimento ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS ACIMA INDICADOS.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA, NÃO DA DECADÊNCIA.

O acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente o tema posto no recurso que se refere ao afastamento da coisa julgada. Presentes, portanto, as hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC/73, ou incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Afastado o reconhecimento da coisa julgada. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, dar-se-á prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.